Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-62.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001742-62.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

APELADO: MARCOS DE FORMIGLI MARTINS

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Reconhecimento de prescrição em sede de embargos à execução. Coisa julgada configurada. Julgamento prejudicado.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Pau Brasil contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Execução Fiscal nº 8001742-62.2018.8.05.0038. A parte apelante sustenta a inexistência de prescrição e requer a cassação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a reapreciação da prescrição da pretensão executiva, já reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos de embargos à execução fiscal n.º 8000495-75.2020.8.05.0038, opostos pelo executado, ora apelado.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 8000495-75.2020.8.05.0038, houve julgamento de mérito com o reconhecimento da prescrição, com trânsito em julgado em 27/08/2024.

4.
A rediscussão da matéria, neste processo de execução, encontra óbice na coisa julgada material (CPC, arts. 485, V, e 502), sendo incabível nova apreciação do mesmo fundamento de mérito.

5.
O reconhecimento da coisa julgada visa à preservação da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), impedindo a eternização de litígios sobre matéria já definitivamente julgada.

IV. Dispositivo e tes
e

6.
Apelação julgada prejudicada, diante do reconhecimento da coisa julgada material.

Tese de julgamento
:

“‘
1.
A formação da coisa julgada material em embargos à execução fiscal impede a rediscussão da mesma matéria em apelação interposta no processo de execução principal. 2. A prescrição, embora matéria de ordem pública, não escapa aos efeitos da coisa julgada, nos termos dos arts. 485, V, e 502 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V, e 502.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível n.º 8000495-75.2020.8.05.0038, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Câmara Cível, j. 18/12/2023, DJE 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
JULGAR PREJUDICADO

o recurso,
pelos motivos expostos no voto do Relator.